Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. TUMOR DESMOIDE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao custeio do medicamento antineoplásico prescrito à beneficiária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (I) se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial e quanto à alegada possibilidade legal de exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar; e (II) se houve omissão relativa à distribuição do ônus da prova e à interpretação contratual que, segundo a embargante, afastaria a configuração do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não se prestam à rediscussão dos fundamentos adotados pela decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial, pois o acórdão registrou que é desnecessária a manifestação do NATJUS ou a expedição de ofício à ANS quando já consta nos autos laudo médico atualizado emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.
5. A legislação e a regulamentação da ANS asseguram a cobertura de medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, conforme dispõe o art. 12 da Lei no 9.656/98, sendo abusiva a negativa fundada em uso off-label ou na ausência do fármaco no rol da ANS.
6. Restou demonstrada a necessidade do medicamento prescrito, bem como o seu registro na ANVISA, não competindo ao plano de saúde limitar o tratamento indicado pelo médico assistente.
7. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, decorrente da adoção de entendimento desfavorável à parte, não autoriza a oposição de embargos de declaração.
8. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício apto a justificar sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. É desnecessária a produção de prova pericial quando já existe nos autos laudo médico atualizado emitido pelo profissional responsável pelo tratamento. 4. Configura abusividade a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, ainda que se trate de uso off-label ou não conste do rol da ANS. 5. A recusa injustificada de tratamento médico essencial caracteriza dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 9.656/98, arts. 10, VI e §§ 4o, 13, e 12; e CC, arts. 186 e 927.